Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708675-78.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, devendo o pleito ser decidido com base na responsabilidade objetiva, na qual, embora dispensada a análise quanto à conduta dolosa ou culposa, é imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade. 2. Comprovada a falsidade da assinatura do Autor/Apelado nos contratos de mútuo que ensejaram a cobrança, impõe-se a conclusão no sentido da inexistência da dívida, diante da ausência de elemento imprescindível à própria existência da contratação, qual seja, a vontade. 3. Cabível a repetição do indébito na forma simples, pois a devolução em dobro depende da comprovação de que houve má-fé na cobrança indevida, o que não se constata no presente feito, mormente considerando que a Instituição Financeira acreditava estar agindo no exercício regular do direito, amparada nos contratos firmados mediante fraude perpetrada por estelionatário. 4. Em que pese o dissabor experimentado pelo Autor/Apelado, não se verifica a presença de dano apto a ensejar a indenização por danos morais, pois a conduta da instituição financeira não implicou violação a direitos da personalidade, não se tratando de dano in re ipsa, e não estando evidenciada nos autos circunstância capaz de causar abalo à honra subjetiva ou objetiva do consumidor. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque a restituição em dobro do indébito é cabível quando há violação à boa-fé objetiva, ou seja, quando, após ser comunicada da fraude, a parte recorrida não cessou os descontos indevidos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015